Tribunal: TJMT
Processo: 1016945-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016945-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS - CPF: 915.247.331-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), HELIO FERNANDO DIAS - CPF: 042.969.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Semoventes. Avaliação por Oficial de Justiça. Alegação de Omissão. Inocorrência. Inexistência de Vícios no Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de rejeição de impugnação e manteve a penhora de semoventes e avaliação feita pelo Oficial de Justiça nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de correção pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração têm por finalidade suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, por essa razão não se presta à rediscussão do julgado.

4. O Acórdão embargado analisa expressamente a alegação de essencialidade dos semoventes penhorados nos autos e enfrenta diretamente a questão quanto à necessidade de nova avaliação por perito.

5. O Julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando enfrentar de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na falta de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito decidido.”

_______________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016945-91.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Catchiane Pereira Padilha Ramos
em virtude do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão rejeitou a impugnação e manteve a penhora de 33 (trinta e três) cabeças de gado e a avaliação feita pelo Oficial de Justiça.

A Embargante alega que o julgado contém vícios, especialmente omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que o Agravo de Instrumento seja provido, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos semoventes e, subsidiariamente, seja determinada nova avaliação dos animais.

Contrarrazões juntadas no Id. 315894361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Catchiane Pereira Padilha Ramos
em virtude do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão rejeitou a impugnação e manteve a penhora de 33 (trinta e três) cabeças de gado e a avaliação feita pelo Oficial de Justiça.

O caso discutido refere-se à Execução de Título Extrajudicial em que a Embargante teve 33 (trinta e três) semoventes penhorados e avaliados por Oficial de Justiça. Após a constrição, a Embargante apresentou impugnação, sob a alegação de impenhorabilidade e avaliação incorreta, a qual foi rejeitada.

Inconformada, a Embargante interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que rejeitou ambas as teses, mantendo a penhora e validou a avaliação realizada.

A Embargante alega omissão quanto à análise da essencialidade dos semoventes à sua atividade produtiva e à subsistência familiar. Defende a impenhorabilidade dos bens com base no art. 833, V, do CPC e precedentes jurisprudenciais.

Aponta, ainda, omissão quanto à metodologia de avaliação dos animais, requerendo que seja considerada a média de preços utilizados pela CEPEA, em razão de suposta defasagem nos valores adotados pelo Oficial de Justiça, ou que se determine nova avaliação por perito especializado.

O argumento não procede.

Conforme se observa, não há qualquer omissão na análise da essencialidade dos semoventes à atividade da Embargante.

O voto condutor examinou expressamente o argumento, concluiu que não foi demonstrado que os animais penhorados são os únicos à disposição da Embargante/executada ou que sua constrição inviabilizara o exercício da atividade rural.

Está expressamente disposto no Acórdão que os semoventes foram oferecidos como garantia no momento da contratação da dívida, circunstância que enfraquece a tese de impenhorabilidade por essencialidade.

Também não há omissão quanto à metodologia da avaliação. O voto enfrentou a questão ao afirmar que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça se baseou em fonte técnica local (IMEA) e que goza de presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

Fiz constar no voto condutor que, para afastar essa avaliação, caberia à Embargante demonstrar erro técnico, o que não ocorreu. A simples indicação de valores com base em outro índice (CEPEA) não foi considerada suficiente para invalidar o método adotado, especialmente na falta de demonstração de inadequação técnica do critério utilizado.

Não há omissão no voto condutor. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025